Tribunal: TJSP
Processo: 0017772-73.2010.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. Preliminar de nulidade. Ausência de Cerceamento de defesa. Prova oral indeferida diante da inexistência de testemunhas presenciais do evento. Mérito. Dinâmica do acidente controvertida, tendo o Autor alegado a existência de conduta negligente da Ré, e a Ré alegado culpa exclusiva do Autor. Ambas alegações de invasão da via oposta.

Ementa:

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. Preliminar de nulidade. Ausência de Cerceamento de defesa. Prova oral indeferida diante da inexistência de testemunhas presenciais do evento. Mérito. Dinâmica do acidente controvertida, tendo o Autor alegado a existência de conduta negligente da Ré, e a Ré alegado culpa exclusiva do Autor. Ambas alegações de invasão da via oposta. Ausência de provas aptas a demonstrar a culpa da Ré no acidente de trânsito. Inexistência de prova testemunhal do evento. Perícia inconclusiva. Responsabilidade civil extracontratual da Ré – Inexistência – . R. sentença mantida. Danos morais prejudicados RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.